Tribunal: TJBA
Processo: 8084876-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084876-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AMARO PAULINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAYLI RAMOS SANTOS PASSOS, GABRIELA DA COSTA RIBEIRO SA

V

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. MÉDIA DE MERCADO. INOBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO
.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato, informada pelo Banco Central do Brasil.

II - Revisto o contrato, conquanto demonstrada a cobrança indevida de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado para a época e tipo do negócio, cabível a devolução de valores pagos a maior.

III – A fixação dos honorários de sucumbência deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, razão da modificação parcial da sentença, de ofício, apenas neste ponto.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8084876-64.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,

em que figuram como
Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S. A. e como
Apelado
AMARO PAULINO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR, DE OFÍCIO, PARTE DA SENTENÇA
,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA